Tribunal: TJBA
Processo: 8009037-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009037-46.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA REVERSA DE OMBRO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando compelir os entes públicos à realização de procedimento cirúrgico de artroplastia reversa de ombro em favor do paciente Josenilton Assunção Santos, bem como a garantir o tratamento pós-operatório. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, impôs multa diária em caso de descumprimento e fixou honorários advocatícios em desfavor dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) aferir a presença do interesse de agir diante da ausência de negativa formal do procedimento; (ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva do Município de Itabuna; (iii) examinar a validade da concessão da gratuidade de justiça; (iv) verificar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia médica; (v) avaliar a legalidade do bloqueio de verbas públicas e da imposição de multa diária contra a Fazenda Pública; (vi) revisar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município em sede de ação civil pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A presença do interesse de agir decorre da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise das condições da ação se faz com base nas alegações da petição inicial. A documentação apresentada demonstra pretensão resistida, com o cancelamento administrativo da cirurgia pela Secretaria Estadual de Saúde. A ilegitimidade passiva do Município de Itabuna é afastada com base na tese firmada no Tema 793/STF, segundo a qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas relativas ao direito à saúde, sendo lícito demandar qualquer deles, conjunta ou isoladamente. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, pois a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e não foi produzida prova capaz de infirmar tal presunção. A ausência de perícia médica não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas consideradas desnecessárias, conforme art. 370 do CPC. A convicção do julgador foi formada com base em laudos médicos e parecer do NATJUS. A definição de qual ente público executará a obrigação de fazer deve observar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, nos termos do Tema 793/STF, sem que isso exclua a solidariedade entre os entes e sem a necessidade de fixação antecipada da responsabilidade de cada um. A alegação de violação ao princípio da reserva do possível não prospera, pois o direito à saúde constitui dever estatal inafastável, conforme o art. 196 da CF/88, integrando o mínimo existencial, não podendo ser frustrado por limitações orçamentárias. A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pelo STF e pelo STJ, como forma legítima de compelir o cumprimento de obrigações de fazer, não havendo vedação constitucional à sua aplicação em tais hipóteses. O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido para garantir a efetividade de decisões judiciais que tutelam direitos fundamentais, em especial nas ações relativas ao direito à saúde, como reconhecido nos Temas 84/STJ e na jurisprudência consolidada. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público deve ser afastada, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985 e do princípio da simetria, segundo o qual não se impõe a condenação da parte vencida em ação civil pública salvo comprovada má-fé, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão resistida resta configurada com o cancelamento administrativo do procedimento cirúrgico, demonstrando o interesse de agir do autor. O Município possui legitimidade passiva em demandas de saúde pública, dada a responsabilidade solidária entre os entes federativos (Tema 793/STF). A concessão da gratuidade de justiça prescinde de comprovação, bastando a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário. A ausência de perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando houver elementos suficientes para o julgamento da causa. A imposição de astreintes e o bloqueio de verbas públicas são medidas legítimas para assegurar o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde pública. Em ações civis públicas, é indevida a condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte requerida, salvo má-fé, conforme o princípio da simetria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196; CPC, arts. 99, §3º, 370, 371, 536, §1º, 537, §1º; Lei 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.09.2017 (Tema 793); STF, SL 1618, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 02.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.998.487/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 10.06.2024; STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgInt no REsp 2.116.980/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009037-46.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento e, de ofício, excluir a condenação em honorários, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.